Tribunal: TCU
Processo: 003.060/2018-7
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-03-16
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de Contas Especial instaurada pela Diretoria Executiva do Fundo Nacional de Saúde, em desfavor do do então Secretário Municipal de Saúde de Esperantina/PI, em razão de irregularidades constatadas em auditoria realizada pelo Denasus, com o objetivo de verificar a execução das obras de ampliação, reforma e construção de UBS e de Academia de Saúde na municipalidade,

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pela Diretoria Executiva do Fundo Nacional de Saúde, em desfavor do Sr. Francisco Machado Santana, na condição de Secretário Municipal de Saúde de Esperantina/PI, em razão de irregularidades constatadas em auditoria realizada pelo Denasus no Município de Esperantina/PI, com o objetivo de verificar a execução das obras de ampliação, reforma e construção de UBS e de Academia de Saúde na municipalidade, ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, ante as razões expostas pelo relator, em: 9.1. considerar revel, para todos os efeitos, com fundamento no art. 12, § 3o, da Lei 8.443/1992, a Construtora Monte Sinai Ltda.; 9.2. com fundamento nos arts. 1o, inciso I, e 16, §2o e inciso III, alíneas "b" e "c", da Lei 8.443/1992 c/c os arts. 19 e 23, inciso III, da mesma lei, julgar irregulares as contas do Sr. Francisco Machado Santana, e da Construtora Monte Sinai Ltda. e condená-los solidariamente ao pagamento da quantia abaixo relacionada, com a fixação do prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para que comprove, perante este Tribunal (art. 214, III, "a", do RI/TCU), o recolhimento da dívida aos cofres do Fundo Nacional de Saúde, atualizada monetariamente e acrescida dos juros de mora, calculados a partir da data indicada, até a data do recolhimento, na forma prevista na legislação em vigor, abatendo-se na oportunidade os valores já ressarcidos: Data dos débitos Valor Original (R$) Débito/Crédito 20/08/2012 19.978,54 Débito 20/11/2012 2.000,00 Débito 21/10/2014 2.000,00 Crédito 9.3. com fundamento no art. 19, caput , da Lei 8.443/1992, aplicar, individualmente, ao Sr. Francisco Machado Santana e à Construtora Monte Sinai Ltda. a multa prevista no art. 57 da mesma Lei 8.443/1992, no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) para cada responsável, fixando-lhes o prazo de quinze dias, a contar da notificação, para que comprovem, perante este Tribunal, o recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU), atualizada monetariamente desde a data deste acórdão até a data do efetivo recolhimento, se for paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.4. autorizar, desde logo, nos termos do art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992, a cobrança judicial das dívidas, caso não atendidas as notificações; 9.5. encaminhar cópia desta deliberação ao Procurador-Chefe da Procuradoria da República no Estado do Piauí, nos termos do § 7o do art. 209 do Regimento Interno do TCU, para adoção das medidas que entender cabíveis, informando-lhe que o seu inteiro teor pode ser consultado no endereço http://www.tcu.gov.br/acordaos; 9.6. encaminhar cópia desta deliberação ao responsável a ao Fundo Nacional de Saúde, para conhecimento.